Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007122-77.2019.8.11.0041

CLASSE:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

ASSUNTO:
[ESTABILIDADE, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS]

RELATOR: EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA - CPF: 474.716.461-87 (JUIZO RECORRENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA - CPF: 474.716.461-87 (RECORRIDO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA. VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura ato ilegal e abusivo a suspensão de subsídio pela Administração, de servidor, sem lhe ter oportunizado defesa, o que implica desrespeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem

pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Hemerson Luiz Marinho Mota, para reconhecer a ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento dos proventos do Impetrante, e ratificou a liminar,
a fim de determinar que a autoridade coatora abstenha-se de reter/suspender o pagamento do salário do impetrante, em relação ao mês de janeiro/fevereiro de 2019, dado descumprimento da atualização cadastral referente ao ano de 2018.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela ratificação da sentença. (ID. 83336483)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de processo que subiu à apreciação deste Tribunal em decorrência do Reexame Necessário da Sentença, pela qual foi concedida, em parte, a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Hemerson Luiz Marinho Mota contra o ato do Coordenador de Monitoramento da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na suspensão do subsídio do impetrante dada ausência de atualização dos dados cadastrais do servidor público.

Do fato jurídico-processual, tem-se que o impetrante é policial militar, e que houve o cancelamento do pagamento do seu salário, por não ter ele atualizado seus dados cadastrais, o que já teria sido revertido após o não recebimento do salário de janeiro de 2019, e assim, argumenta que o ato coator viola o art. 63, I, da LC estadual n. 555/2014, e pede liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada do impetrante na folha de pagamento, a fim de receber os salários de janeiro e fevereiro de 2019.

Diante disso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, a presente ação mandamental, objetiva o imediato restabelecimento do pagamento de seu subsídio desde a sua suspensão.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, concedeu a segurança, para confirmar a liminar anteriormente deferida, reconhecendo a ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento dos proventos do Impetrante e, determinou o seu restabelecimento.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na sua íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

In casu
, os vencimentos do Impetrante foram suspensos pelo Impetrado sem que a ele fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

A Constituição da República bem explicita a garantia do devido processo legal, na literalidade do art. 5º, LV, que deve informar todos os processos judiciais e, também, os administrativos.

Essa garantia pressupõe, de logo, a afirmação de que, embora certos procedimentos administrativos possam dispensar algumas formalidades, como regra, submetem-se aos princípios gerais de direito para a sua validade.

Nessa toada, no exercício típico da função administrativa, para proteção do administrado contra ameaça ou lesão a seu direito, o ato deve insculpir-se motivadamente, a fim de permitir o controle da legalidade.

Da análise detida dos autos, verifico que a Autoridade Coatora agiu com arbitrariedade, ao suspender o pagamento do subsídio do Impetrante, pois, como bem exposto singularmente, a inércia do impetrante que culminou com a aplicação da medida extrema pela autoridade apontada como coatora (suspensão do salário), ao que parece, foi sanada no dia 18/2/2019, mediante protocolo das informações cadastrais junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

Longe de ignorar a atualização cadastral, contudo, isso não lhe dá o direito de suspender o pagamento do subsídio do servidor, sem lhe ter oportunizado defesa, o que implica desrespeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Logo, o Impetrado deveria ter dado ensejo à abertura de procedimento administrativo para suspensão dos vencimentos do Impetrante.

Este Tribunal de Justiça, em situações semelhantes já se manifestou, no sentido de considerar ilegal a suspensão de proventos.

In verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO- SUSPENSÃO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR- OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL- RECURSO PROVIDO. A suspensão do ato administrativo que determinou a expurgação de reajustes salariais incorporados à aposentadoria do Agravante é medida que se impõe, porque se trata de verba de caráter alimentar, bem como em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. (Ai, 111644/2011, Des. Sebastião Barbosa Farias, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012).

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO – CARÁTER ALIMENTAR – DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o ato que suspende os proventos de aposentadoria da servidora pública por ausência de apresentação de documento solicitado pelo Tribunal de Contas deste Estado, haja vista tratar-se de verba de caráter alimentar. (MS 48294/2012, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público E Coletivo, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014).

Assim, do conjunto comprobatório, conclui-se, que o Impetrante detém o direito líquido e certo a ter restabelecido o seu subsidio, já que a Constituição Federativa do Brasil, assegura, no seu inciso XV, do artigo 37, que os vencimentos e proventos são irredutíveis e nenhum desconto pode ser feito em folha de pagamento de servidor público, senão quando este o autorize, ou por decisão judicial ou procedimento administrativo, nos casos permitidos em lei, assegurando-se-lhe direito à ampla defesa.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

No essencial, o teor da
declaração
do Coordenador de Monitoramento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso:

[...] O servidor em questão não cumpriu com a obrigação no processo de recadastramento 2018, cujo prazo foi de 1º de agosto a 30 de setembro de 2018 (prorrogado até 30 de novembro). Sendo assim aplicado a suspensão até que o mesmo faça a regularização.

Para a regularização, e o mesmo tenha o retorno no pagamento de seu subsídio, necessário apenas a apresentação de cópia de documento de identificação, juntamente com declaração de efetivo exercício emitido pela chefia do mesmo no órgão de origem. [...]. (Id. 74436505).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu acerca da inexistência de ilegalidade decorrente da suspensão dos vencimentos do servidor, em razão do descumprimento da obrigação de proceder à
atualização cadastral anual
.

[...]
Sendo o recadastramento de servidor público obrigatório, o não comparecimento para atualização cadastral autoriza a suspensão do pagamento, nos termos das normas de regência
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1008250-90.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Inexiste ilegalidade na edição de Decreto que prevê a possibilidade da suspensão do subsidio do servidor que não realizar o cadastramento ou recadastramento, no tempo suficientemente adequado, no intuito de preservação do interesse público
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 51346/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 3 de setembro de 2015. [sem negrito no original]

Assim, estava o impetrante obrigado a cumprir as determinações previstas no artigo 5º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 614, de 30 de junho de 2016, com a redação dada pelo Decreto nº 1.666, de 14 de setembro de 2018, sujeito à suspensão do pagamento dos vencimentos até posterior regularização da
atualização cadastral
, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 614, de 30 de junho de 2016, com a redação dada pelos Decretos nº 1.120, de 27 de julho de 2017, e nº 1.666, de 14 de setembro de 2018.

Art. 5º A Atualização Cadastral Anual, de caráter obrigatório, deverá ser realizada todos os anos, destinando-se a corrigir, atualizar e ampliar os dados cadastrais, de natureza pessoal e funcional, referentes aos servidores e empregados públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

§ 1º A Atualização Cadastral Anual deverá ser realizada, via internet, pelo site www.gestao.mt.gov.br, da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES.

§ 2º Na Atualização Cadastral Anual os servidores e empregados públicos deverão confirmar seus dados cadastrais quando inalterados, ou alterá-los em caso de quaisquer mudanças.

§ 3º A obrigação de proceder à Atualização Cadastral Anual estende-se aos servidores e empregados públicos que se encontrem cedidos, afastados, requisitados, permutados ou licenciados.

§ 4º Para que a Atualização Cadastral Anual seja válida, os servidores e empregados públicos deverão realizar todas as etapas do procedimento, durante o período estabelecido neste artigo, inclusive a validação do efetivo exercício pela chefia imediata ou, na falta deste, pelo responsável do setor de gestão de pessoas, considerando-se concluída somente quando for expedida a numeração de protocolo pelo sistema, servindo esta de comprovante.

§ 5º Ficam desobrigados da Atualização Cadastral Anual do ano de ingresso, os servidores e empregados públicos que ingressarem no serviço público a partir de 01 de julho de cada ano.

§ 6º A realização da Atualização Cadastral Anual se dará a partir do dia 01 de julho e se encerrará no dia 31 de agosto de cada ano.

§ 7º Excepcionalmente no ano de 2018, a Atualização Cadastral Anual ocorrerá a partir do dia 01 de agosto e se encerrará no dia 30 de setembro.

Art. 6º Encerrado o prazo para a Atualização Cadastral Anual, a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES deverá oficializar à Controladoria Geral do Estado, bem como ao órgão ou entidade ao qual é vinculado o servidor ou empregado público inadimplente, comunicando o descumprimento da obrigação cadastral anual.

§ 1º O descumprimento da obrigação cadastral gerará a suspensão do pagamento da remuneração do servidor ou empregado público inadimplente e consequentemente instauração de processo administrativo disciplinar, assim como a inserção de dados falsos gerará o mesmo procedimento disciplinar para apuração dos fatos e, se for o caso, a aplicação das penalidades previstas em lei.

§ 2º A regularização da Atualização Cadastral Anual dos servidores e empregados públicos inadimplentes, a que se refere este artigo, deverá ser realizada on-line dentro do ano corrente e após, precedida de processo de regularização, a ser instaurado pelo próprio servidor ou empregado inadimplente, cujos documentos obrigatórios são:

I - caso servidor civil ou militar, requerimento padrão destinado a Secretaria de Estado de Gestão, devidamente preenchido;

II - caso empregado público, requerimento padrão destinado a Administração Indireta que esteja vinculado, devidamente preenchido;

III - declaração de Efetivo Exercício do servidor emitida pelo órgão de lotação do servidor;

IV - folhas de frequência devidamente assinado pelo chefe imediato, de todo período relativo ao ano em que não realizou a atualização até o dia anterior à data de protocolo do processo, ou publicação do afastamento no Diário Oficial, se for o caso.

Portanto, fica evidenciado que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo consistente em não cumprir as obrigações estabelecidas no artigo 5º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 614, de 30 de junho de 2016, com a redação dada pelo Decreto nº 1.666, de 14 de setembro de 2018.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022